Tribunal: TJMT
Processo: 1025955-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025955-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JOAO MAURO ABDALA TENUTA - CPF: 007.285.711-02 (EMBARGADO), LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 544.672.681-20 (EMBARGADO), FIORELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 00.957.795/0001-20 (EMBARGANTE), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (EMBARGANTE), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (EMBARGANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1025955-38.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025955-38.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FIORELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – ME, LAURI FAE e VILMAR FAE contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025955-38.2020.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por JOÃO MAURO ABDALA TENUTA e LEONIR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR,
para
reformar a decisão que determinou aos exequentes, ora embargados, que emendassem a petição inicial do cumprimento de sentença para alterar o rito do processo de definitivo para o provisório, por verificar que a sentença exequenda há muito já transitou em julgado, tornando-se imutável, aspecto independente do
cumprimento ou não do acordo homologado pela sentença, circunstância que não influencia o rito a ser adotado na espécie, sendo matéria afeta ao próprio mérito da pretensão ali deduzida
(cf. Id. no 80779456).

Os embargantes sustentam que “
há clara contradição na referida decisão, tendo em vista que o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe que
(...)
quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo
, (...),
destarte, como o acordo homologado previa condição para o seu cumprimento
”, esta que ainda não foi adimplida pela parte contrária, “
não há falar em nenhum pagamento do acordado no item 3 do homologado,
(nem)
mesmo de cumprimento de sentença definitivo
”, pelo que p
edem o acolhimento dos embargos para seja sanado o vício apontado.
Pré-questionam a matéria recursal (cf. Id. no
83343455).

Os agravados ofertaram as contrarrazões de
Id. no
86224976, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o que se extrai das razões recursais é que os embargantes optaram por ignorar o âmbito da discussão recursal e desprezar a exposição do acórdão sobre a matéria de mérito, pois, conforme já sublinhado no julgado ora hostilizado, o recurso diz respeito tão somente ao rito a ser adotado no pedido de cumprimento de sentença apresentado pelos ora embargados com esteio em sentença homologatória de acordo que já transitou em julgado; não se discute o mérito da pretensão executiva e nem o cabimento ou não da deflagração da fase executiva, eis que as matérias não integram o conteúdo da decisão agravada, até porque sequer foi realizado o juízo de admissibilidade ou não do pedido dos exequentes/embargados nos autos de origem.

Não há contradição a ser extirpada, nem mesmo a indicação da parte onde residiria o conflito entre as proposições decisórias. Em relação à incidência do art. 514 do CPC, cumpre-se apenas repetir que “
o
descumprimento do acordo homologado pela sentença não exerce a menor influência na formação da coisa julgada, sendo questão afeta justamente à fase de cumprimento da sentença, tanto o é que a objeção arguida nas contrarrazões quanto à falha dos agravantes em providenciar o implemento da condição descrita no item 4 do acordo nada mais é que típica matéria de defesa passível de arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1o, III)
”.

A respeito do pré-questionamento, cuida-se de dever da parte, e
não
do
julgador
(CPC, art. 1.025), de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021